Tribunal: TJMT
Processo: 1000713-33.2025.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000713-33.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KAROLAINNY MACHADO ALEXANDRE - CPF: 060.356.871-80 (RECORRIDO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0107-73 (RECORRENTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão com elementos suficientes ao seu convencimento.

3. A alegação de omissão quanto à análise da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor não prospera, pois o acórdão analisou adequadamente as circunstâncias do caso concreto, concluindo que a mera cobrança indevida, sem outras consequências gravosas, não configura dano moral indenizável.

4. A existência de julgados em sentido diverso não caracteriza contradição, pois cada caso possui peculiaridades próprias, cabendo ao julgador a análise das circunstâncias específicas dos autos.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
KAROLAINNY MACHADO ALEXANDRE
contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por
LOJAS AVENIDA S.A
., afastando a condenação por danos morais e mantendo os demais termos da sentença.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão, contradição e obscuridade, especialmente quanto à análise da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e à configuração do dano moral in re ipsa pela cobrança indevida reiterada.

Contrarrazões apresentadas pela embargada pugnando pela rejeição dos embargos.

Pois bem.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

No caso em análise, não se vislumbram os vícios apontados pela embargante.

Quanto à alegada omissão referente à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente as circunstâncias do caso concreto, concluindo que a mera cobrança indevida em fatura de cartão de crédito, sem outras consequências gravosas como negativação do nome da consumidora, não configura dano moral indenizável.

O acórdão fundamentou-se em farta jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal, citando diversos precedentes que corroboram o entendimento de que a simples cobrança indevida, por si só, insere-se no âmbito dos aborrecimentos e dissabores cotidianos, não configurando lesão a direitos da personalidade que justifique reparação por danos morais.

Embora a embargante alegue que o acórdão deixou de analisar as provas de tentativas de solução administrativa, o julgado expressamente reconheceu que
"a recorrida demonstrou que tão logo identificou os descontos em sua fatura, contestou as cobranças junto à recorrente"
e que houve
"persistência de cobranças mesmo após as contestações da consumidora".
Contudo, mesmo diante dessas circunstâncias, concluiu-se que tais fatos não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento.

No que tange à suposta contradição, não há incongruência lógica no acórdão ao reconhecer a cobrança indevida e, ao mesmo tempo, afastar o dano moral. Isso porque, conforme pacífica jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança indevida, por si só, não gera dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a demonstração de consequências mais gravosas que extrapolem o mero dissabor cotidiano.

Quanto à alegada obscuridade por ausência de fundamentação concreta para afastar o dano moral, o acórdão apresentou fundamentação clara e suficiente, baseada em jurisprudência consolidada sobre a matéria, atendendo plenamente ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão com elementos suficientes ao seu convencimento, como ocorreu no caso em análise.

A existência de julgados em sentido diverso, como o precedente citado pela embargante (TJMT NU 10311728320258110001), não caracteriza contradição, pois cada caso possui peculiaridades próprias, cabendo ao julgador a análise das circunstâncias específicas dos autos, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter
a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025